Tribunal: TJDFT
Processo: 0741445-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741445-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR ELEUTERIO DE AZEVEDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de IGOR ELEUTÉRIO DE AZEVEDO, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, nos autos da ação penal no 0705701-14.2023.8.07.0004, que, ao individualizar a pena aplicável ao paciente, fixou o regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa da personalidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria (ID 51816022). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente restou condenado pela prática, em tese, do crime de roubo simples (CP, art. 157). Afirma que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou duas ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade e a conduta social do paciente, o que contraria a Súmula 444 do STJ. Sustenta que o suposto envolvimento do paciente em outros processos criminais, por si só, não pode ser considerado desfavoravelmente, assim como registros de ocorrências policiais e atos infracionais, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII). Assevera que o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do paciente acarreta modificação para o regime inicial aberto de cumprimento da pena corporal, visto que o paciente é primário e a pena corporal restou definida em 04 (quatro anos). Destaca a excepcionalidade da prisão preventiva, menciona as condições pessoais favoráveis do paciente e cita jurisprudência em prol da tese expendida. Por fim, conclui que, além da plausibilidade jurídica evidenciada, está caracterizado o periculum in mora, tendo em vista a manutenção da custódia do paciente mesmo diante da violação da garantia constitucional da presunção da não-culpabilidade e da vedação do cumprimento de regime prisional mais gravoso (STJ, Súmula 440). Requer a concessão liminar da ordem para que seja: a) afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do Paciente (art. 59 do CP; Súmula 444 STJ), procedendo a reforma do decreto condenatório do Juízo a quo, de modo que seja fixado o regime prisional ABERTO para cumprimento da pena corporal imposta ao paciente; b) consequentemente, assegurado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, sob pena de configuração de violação da garantia constitucional da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) bem como restar configurado o constrangimento ilegal de impor regime mais gravoso do que aquele fixado no decreto condenatório (Súmula 440 STJ); c) seja o paciente posto em liberdade; d) ao final, seja a MEDIDA LIMINAR confirmada pela ORDEM DE HABEAS CORPUS, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do Paciente. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, a impetrante formulou o presente writ com o fim de impugnar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0705701-14.2023.8.07.0004, no que se refere à dosimetria da pena, porquanto, segundo alega, o d. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama teria considerado, ilegalmente, duas ações penais em curso, além de anotação por ato infracional análogo a roubo, para agravar a pena-base, o que encontraria óbice na Súmula 444 do STJ. Sustenta, pois, que o paciente é tecnicamente primário, e que o magistrado a quo, ao aplicar pena maior da que deveria ter sido fixada, impôs ao paciente regime inicial de cumprimento mais severo (semiaberto) ao que deveria ter sido imposto (aberto), que lhe garantiria recorrer em liberdade. Pela leitura da sentença impugnada, vê-se que, de fato, foram consideradas ações penais em curso e registro de ato infracional para agravar a pena-base. Outrossim, embora a pena tenha sido fixada definitivamente no mínimo legal, tais circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamentaram a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Confira-se (ID 51816022 – p. 4/5): Da individualização da pena de IGOR: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade do réu não extrapolou o tipo penal em questão. O réu não possui condenação (ID 171561214). Portanto, não há maus antecedentes. Devem ser valoradas negativamente a personalidade e a conduta social do réu, pois o mesmo já foi submetido a audiência de custódia em 7 de maio de 2022 por tráfico (0715934-16) e, muito recentemente, em 24 de abril de 2023, por roubo, inclusive sendo agraciado com a liberdade mediante monitoramento eletrônico (0707553-25), além de ostentar anotação por ato infracional análogo a roubo, de tudo a indicar reiteração ilícita, o que, somando-se a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, evidenciada sua personalidade voltada à prática de crimes e sua má conduta social. O motivo do crime foi o intuito de lucro fácil na subtração indevida de bens pertencentes a terceiros, o que é próprio dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias do crime foram as normais à espécie. As conseqüências são as próprias do tipo. A vítima não contribuiu para o delito, não se justificando alteração da pena. Ante o exposto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. No entanto, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. De toda forma, mantenho as penas nos patamares da pena-base, pois já fixadas no mínimo legal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, ficando as penas definitivamente fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. DO REGIME INICIAL Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da reprimenda, o que faço com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020, grifei.) 2. No caso, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável relativa à quantidade e à nocividade de droga, a qual justifica a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.479/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Ocorre que a via eleita não se presta à finalidade de reforma de sentença. Ao que se denota, especialmente dos pedidos deduzidos pela Defesa, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao recurso de apelação, senão, veja-se o disposto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; Aliás, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação (ID 172869163), oportunidade em que tais pontos poderão ser discutidos. Deve o paciente, portanto, aguardar o julgamento do apelo, quando, então, será aferido o acerto ou não da sentença. Ressalte-se, outrossim, que o magistrado a quo, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente, em vista dos seguintes fundamentos, não rechaçados pela Defesa (ID 51816022 – p. 5/6): (...) Mantenho a prisão preventiva do réu IGOR, pois ainda presentes as razões para sua prisão cautelar, conforme aferidas na audiência de custódia, em especial a garantia da ordem pública (ID 158138984). Expeça-se recomendação de prisão. Com efeito, a par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do presente writ, sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou. 2. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer fato novo apto a justificar a revogação do decreto de prisão preventiva. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1718663, 07216318420238070000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de o Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que a matéria já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora